Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-07.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711752-07.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA MARUSCA ALVES FEITOSA RECORRIDO: ST CLINICA DE ESTETICA LTDA DESPACHO Intime-se os advogados subscritores da petição de ID 70646059 para comprovar nos autos a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do art. 112 do CPC. Registro, outrossim, que a sessão de votação na qual o processo foi incluído encontra-se em andamento, conforme intimação de pauta de ID 70238592. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora